Tribunal: TJPA
Processo: 0006250-04.2018.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO, REITERADAS VEZES, EM DESFAVOR DE 02 VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. É improcedente o pleito absolutório quando o édito condenatório está alicerçado em provas robustas - material e oral - licitamente angariadas no decorrer da persecução criminal, evidenciando sobremaneira a materialidade e a autoria dos ilícitos perpetrados. 2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006250-04.2018.8.14.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: ROBSON RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO EDSON DA CRUZ DA SILVA - OAB/PA Nº 14.271)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DUCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO, REITERADAS VEZES, EM DESFAVOR DE 02 VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
. É improcedente o pleito absolutório quando o édito condenatório está alicerçado em provas robustas - material e oral - licitamente angariadas no decorrer da persecução criminal, evidenciando sobremaneira a materialidade e a autoria dos ilícitos perpetrados.
2.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e dois do mês de junho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator
PROCESSO Nº 0006250-04.2018.8.14.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: ROBSON RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO EDSON DA CRUZ DA SILVA OAB/PA Nº 14.271)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DUCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Robson Rodrigues da Silva
1
,
por meio do advogado Edson da Cruz da Silva, interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA, que o condenou à pena de 22 anos, 06 meses e 06 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Noticia a exordial acusatória, em resumo, que:
¿desde fevereiro de 2018, na residência da criança de prenome Érica e da vítima P.D.F., o denunciado teria praticados atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima J.S.O., de 10 (dez) anos, bem como que, no mesmo local, teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima P.D.F., sua enteada, com 11 (onze) anos de idade à época dos fatos.
Relata que nas ocasiões em que a vítima J.S.O. dormia ou visitava a residência de Érica e P.D.F., o acusado, praticava abusos de ordem sexual contra ela, e que, em certa ocasião em que estava na casa de Érica, a vítima J.S.O. dormia na rede com a porta do quarto trancada, e, quando sua amiga precisou se ausentar, o acusado forçou a porta de deitou-se sobre ela, e introduziu o dedo em sua vagina.
Narra que, após três semanas, novamente na residência de Érica, enquanto a vítima J.S.O. aguardava na janela do quarto a chegada de sua amiga, o réu teria ingressado no cômodo e a derrubado ao chão, mais uma vez penetrando sua vagina com o dedo.
Além disso, afirma que quando visitava P.D.F., J.S.O. era abraçada e apalpada nas partes íntimas (nádegas e seios) pelo denunciado.
Prossegue indagando que a vítima P.D.F. era enteada do acusado e, convivendo na mesma residência, dormia em uma rede no quarto contíguo ao de sua genitora e do acusado e que, quando sua genitora ia para o trabalho, em torno das 5h, o acusado chamava P.D.F. para ir deitar com ele.
Porém, diante das negativas da infante, o denunciado se despia e se deitava com ela na rede e que, na tentativa de fugir, P.D.F. era levada à força para a cama, ocasião em que o acusado lhe arrancava as vestimentas, a beijava lascivamente no pescoço, bem como apalpava e chupava seus seios, além de introduzir o dedo em sua vagina, lhe declarando que por sua vagina ser pequena, tocava com o dedo. Ato contínuo o réu se dispunha na região da coxa da criança e lhe abria as pernas com violência, praticando sexo oral com ela e a obrigando a pegar em seu órgão genital e realizar sexo oral nele.¿

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a ausência de provas suficientes de materialidade e autoria delitiva, com especial enfoque para suposta fragilidade nos depoimentos prestados pelas vítimas e ausência de credibilidade do laudo pericial confeccionado.

Por sua vez, o
dominus litis
refuta as alegações defensivas, pleiteando a improcedência do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sob revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0006250-04.2018.8.14.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: ROBSON RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO EDSON DA CRUZ DA SILVA OAB/PA Nº 14.271)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DUCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O juízo de admissibilidade do recurso é positivo, uma vez que estão presentes os seus pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço.

O apelo não comporta provimento.

No caso, a materialidade e a autoria dos ilícitos perpetrados estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls. 07/08), Exame de Conjunção Carnal, que atesta que ambas as vítimas não eram mais virgens (fls.41/48), Relatório de Inquérito Policial (fls. 57/60), Escutas Especializadas das ofendidas, realizadas no Conselho Tutelar (fls. 17/25) e em sede judicial (fl. 24 do anexo - mídia audiovisual), além dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas durante a instrução processual (fls. 10/11; 13/14; 103 e 113).

Especificamente com relação à prova oral produzida, reproduzo fragmento da sentença condenatória, que bem sintetizou os depoimentos colhidos:
¿A vítima J.S.O., contando com 10 anos de idade durante sua escuta especializada, relatou
:
quando o senhor Robson e a senhora Joana assim que chegaram em Alvorada da Amazônia ficaram uns dias na residência da senhora Juliana, mãe da adolescente Érica, de 14 anos, e como
J.S.O.
é amiga de Érica sempre ia na residência da amiga, e um dia estava lá com Érica, em seu quarto, e a amiga precisou sair ficando a criança J.S.O. no quarto deitada na rede de sua amiga com a porta do quarto fechada, e o
senhor Robson vendo que estavam a sós forçou a porta do quarto e entrando, foi direto na rede e deitou-se em cima dela, que tentou escapar do abusador que mais forte que a criança, consumou o ato sexual usando os dedos
. Passadas umas três semanas, Érica foi a casa de J.S.O. e disse que era para J.S.O. ir para sua casa, na frente, pois passaria na casa de outra amiga e logo estaria em casa com ela. Perguntou J.S.O. a Érica se tinha alguém em casa e a amiga disse que não havia ninguém em casa, que Robson tinha ido em casa de um amigo. A mãe de J.S.O. consentiu que ela fosse a até a casa de Érica e esperasse lá, pois passaria para pegá-la. Lá chegando, J.S.O. foi até o quarto da amiga e ficou na janela aguardando sua chegada e,
de repente, Robson entrou e agarrou-a com força e fechando a janela, jogando-a no chão, novamente introduziu com força o dedo em suas partes íntimas.
Outrossim, do relatório de Escuta Especializada da criança J.S.O., constou o seguinte relato
:
A criança J.S.O. relata que convive muito próximo do aliciador e sempre o via.
Que todas as vezes que iria visitar sua amiga P.D.F., o senhor ROBSON, vinha e ¿me abraçava e pagava no meu bumbum, e nos meus seios, aí eu empurrava ele e saia de perto dele,
eu ia para perto da Poliana¿. Perguntada sobre se contava os aliciamentos para alguém a criança disse: ¿eu contava só para Poliana¿. Relata ainda a criança que em uma noite for dormir na casa de outra amiga chamada Érica, sendo a mesma sobrinha de Robson; que o senhor ROBSON também estava nessa residência e que
`durante a noite eu estava deitada na rede e o Robson veio tentando deitar em cima de mim, daí eu peguei, empurrei ele e tranquei a porta¿.

Relata ainda que o primeiro aliciamento aconteceu em meados do mês de fevereiro de 2018, que `toda vez que o Robson me via ou eu via ele eu já saia de perto dele porque eu tinha medo dele¿
. Perguntada por que não contou para sua mãe disse: `eu sempre ouvi sobre isso na escola, mas eu tinha vergonha e medo de contar para mãe achando que ela não ia acreditar em mim¿.
A criança verbalizou que resolveu contar a verdade depois que sua amiga P.D.F. contou para sua mãe os abusos que sofria, que P.D.F. também confessou para a mãe de J.S.O. que as duas eram abusadas e aliciadas pelo senhor Robson.

A vítima P.D.F., contando com 11 anos de idade durante o depoimento em escuta especializada ao Conselho Tutelar, relatou
: que o
abusador o senhor ROBSON, convive com a genitora da criança
há mais ou menos um ano e dois meses. E faz três meses que está morando em Alvorada com a genitora pois antes residia com a avó materna na cidade de São Geraldo (Pará), que a criança relata que no segundo dia que estava morando com sua mãe, ROBSON, o abusador, aproveitando que a genitora saía para trabalhar às 5h, de madrugada, deixando em casa os filhos WANDERLEI de 14 anos e a criança P.D.F. Como a criança dormia na rede em um quarto que tinha acesso ao quarto da mãe, em sua rede, o
abusador, assim que a genitora saía, se aproximava da rede e chamava a criança para ir deitar com ele. A criança recusava e ele então tirava toda a roupa e nu ia até a rede e a pegava no colo, que assustada tentava escapar dele, mas sendo o abusador mais forte, não conseguia.

De maneira que, então, ele a levava para o quarto de sua mãe e a deitava na cama, tirando toda a roupa da criança, e beijava-lhe o pescoço passando a mão em seus peitos e chupava os mesmos, em seguida tocava sua vagina com a mão, com o dedo introduzindo na vagina. O abusador falava que por ser sua vagina pequena a tocava com o dedo. Após ele ia para baixo da criança abrindo-lhe as pernas com violência e começava a chupar sua ¿periquita¿ e ela fechava as pernas e ele forçando continuava, quando introduzia o dedo em sua vagina, a criança conta que sentia muita dor e tentava fechar as pernas mas ele não parava e com força abria e prosseguia com a violência. Em seguida a obrigava a pegar em seu `pau¿ dele (pênis) e com a mão ele lhe mandava `tocar punheta¿, também forçou algumas vezes colocar o `pau¿ (pênis) em sua boca mas ela não aceitava. Estes fatos ocorriam um dia sim outro não de acordo com os dias de trabalho da genitora POLIANA.
A informante Joana Braga Dias, mãe de PDF e companheira do réu relatou em juízo
que P.
D.F., após a prisão de Robson, lhe relatou que ele a pegava a força quando Joana saía para trabalhar, que Robson tirava a roupa da criança e abusava dela
.
Que ele fazia P.D.F. fazer sexo oral nele, que ele a chupava e enfiava o dedo em sua vagina. Que ele dizia à criança que se ela contasse para alguém sobre os abusos iria matá-la, bem como sua mãe e seu irmão.
Que Robson parecia ser muito querido pelas crianças, por isso não desconfiava. Que convivia com Robson há, aproximadamente, um ano.
Que sua filha ficou bastante abalada com o que ocorreu, que hoje P.D.F. faz acompanhamento psicológico.

A testemunha Jaqueline Costa Silva, mãe da vítima J.S.O.,
confirmou o depoimento prestado à autoridade policial, e afirmou em juízo que é líder de uma igreja frequentada pelas vítimas, e
que em todos os eventos que promoviam, percebia que P.D.F. se mantinha afastada e que ficava pelos cantos chorando. Que em determinado dia P.D.F. não queria voltar para casa, e questionada, a criança chorou e lhe relatou os abusos que vinha sofrendo de Robson, que ele a pegava a força, colocava sobre a cama e lhe tocava, bem como que lhe ameaçava de morte, dizendo também que mataria sua mãe
.
Que um dia P.D.F. lhe afirmou que Robson também estaria abusando de J.S.O. Que depois entendeu por que sua filha J.S.O. andava tão triste e que se escondia quando Robson aparecia em sua casa.

Que P.D.F. lhe disse que Robson metia o dedo em sua vagina, e reclamava que a vagina da criança era pequena, pois tentava penetrá-la com o pênis, mas não conseguia. Que chupava os seios de P.D.F. e fazia com que a criança fizesse sexo oral nele. Com relação a J.S.O., tal criança lhe declarou que todas as vezes que a abraçava, Robson tocava em seus seios e em sua bunda. Mas que no conselho tutelar, tal criança relatou que outros abusos também ocorriam. Que soube que ao conselho tutelar J.S.O. declarou que Robson entrava no quarto e por vezes tentou penetrá-la com o pênis
.
Que após os fatos sua filha ficou muito traumatizada e se recusava a ir à escola, bem como que repetiu o ano escolar
. Que sua filha foi abusada no ano de 2018, mas que P.D.F. já vinha sendo abusada há algum tempo.
Que P.D.F. lhe disse que, após os abusos, Robson ameaçava matar a mãe e o irmão da criança, caso ela o denunciasse.

Que P.D.F. lhe disse que sempre que sua mãe saía para trabalhar, Robson chamava P.D.F. para a cama, e, como ela se recusava, ele a levava a força para a cama e praticava os abusos.

Em consonância com os depoimentos prestados
,
a testemunha ANTONIO DOS SANTOS ANDRADE FILHO
,
confirmou o depoimento prestado à autoridade policial e relatou que é tio de P.D.F. e padrinho de J.S.O.
Que P.D.F. relatou para ele e sua esposa que Robson tinha comportamentos estranhos com ela, que sempre tocava em seus seios e em sua bunda. Que J.S.O. lhe disse que quando dormia lá Robson lhe abusava e enfiava o dedo em sua vagina.
Que quando P.D.F. foi passar uns dias em sua casa, Robson ia até lá e queria forçar a criança a retornar para a casa dele.
Que J.S.O. não queria mais ir à escola, pois sentia muita vergonha pois toda a comunidade soube do ocorrido, que a criança chegou a repetir o ano escolar.

O réu ROBSON RODRIGUES DA SILVA, em seu interrogatório,
negou a práticas delitivas que lhe são atribuídas, afirmando que abraçava e beijava P.D.F. como um pai, pois a considerava sua filha, que nunca abusou de P.D.F. Que não disse na delegacia que beijava a parte de cima do peito da criança, mas que beijava seu pescoço. Que foi ameaçado na delegacia a confessar os fatos. Que desde o final de 2017 morava com a mãe de P.D.F. Que J.S.O. nunca dormiu em sua casa, que a mãe de J.S.O. nunca gostou dele. Que nem sabia o motivo pelo qual estava sendo preso¿. (negritei e sublinhei)¿. (grifei e sublinhei).

A leitura dos depoimentos prestados, aliada aos demais elementos de provas produzidos, deixa clara a existência da relação indevida e criminosa entre o apelante e ambas as vítimas, não havendo que se falar em insuficiência de provas para atestar a ocorrências dos ilícitos perpetrados.

Ressalto que ambas as ofendidas descreveram, em mais de uma oportunidade, com detalhes e de modo convincente, todos os atos libidinosos diversos de conjunção carnal sofridos, enquadrando-se a conduta do recorrente perfeitamente no preceito primário do tipo do art. 217-A do Código Penal
2
. `

Insta consignar, nesse contexto, que, diversamente do aduzido nas razões recursais, os depoimentos prestados pelas ofendidas e pelas testemunhas de acusação durante a persecução penal encontram-se em sintonia, inexistindo qualquer contradição capaz de lhes retirar credibilidade. Em verdade, sob esse aspecto, anoto que insignificantes e eventuais detalhes discordantes existentes
não dizem respeito a dados fundamentais
, sendo narrada a mesma dinâmica dos fatos,
o que não desqualifica seus relatos
, porquanto a jurisprudência tem relevado pequenas contradições acerca de elementos acessórios do fato, quando o contexto global aponta claro para a certeza de sua realização, como na espécie.

A propósito, como é natural dos crimes de violação sexual, quase sempre cometidos as escondidas, longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima possui extrema relevância e valor probatório, autorizando a prolação da sentença condenatória quando suas declarações forem harmônicas com os demais elementos constituídos no processo.

Merece ser acrescentado, por sua importância, que não há nos autos a existência de qualquer motivo - lastreado minimamente no conjunto probatório - a indicar, por parte das ofendidas ou das testemunhas ouvidas, a intenção de causar prejuízo desmotivado ao recorrente, fazendo falsas acusações.

Noutro giro, com relação aos questionamentos defensivos acerca da validade do exame pericial realizado, nunca é demasiado salientar que, ao lado deste servir,
não como a única, mas como mais uma prova a subsidiar o convencimento do julgador
, vários atos libidinosos diversos da conjunção carnal - como os descritos pelas ofendidas (
e.g.
sexo oral) - não deixam, ao menos via de regra, vestígios, o que, todavia, não impede a caracterização do delito sexual (
v.g.
AgRg no AREsp 1162046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

Com efeito, na hipótese em foco, pela própria natureza dos atos praticados nas vítimas, o exame pericial não se mostra imprescindível para firmar o juízo condenatório, sendo as demais provas produzidas suficientes para tal desiderato.

Outrossim, se não bastasse isso, na espécie, conforme se infere dos autos, foi devidamente realizado exame nas duas menores abusadas - por 02 peritos
ad hoc
, um médico e outro enfermeiro do Hospital Municipal de Novo Progresso/PA
-,
sendo atestado que ambas as ofendidas, de 10 e 11 anos de idade, não eram mais virgens, o que reforça e confere autenticidade ao narrado pelas infantes, dando ainda mais credibilidade à versão acusatória.

Para concluir, sempre bom rememorar, nos termos do que dispõe a Súmula nº 593 do Superior Tribunal de Justiça, que:

¿O crime de
estupro de vulnerável se
configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com
menor de 14 anos
, sendo
irrelevante
o
eventual consentimento da vítima
para a prática do ato,
experiência sexual anterior
ou
existência de relacionamento amoroso com o agente
.¿ (negritei).

Em verdade, não se pode olvidar que a
ratio legis
do tipo penal em epígrafe é impor um dever geral de abstenção de manter conjunção carnal com jovens que não sejam maiores de 14 anos, com o
objetivo de proteção integral da dignidade sexual de crianças e de adolescentes.

Destarte, como discorrido ao longo da fundamentação, entendo haver provas suficientes a justificar a manutenção da condenação do apelante, sendo
incabível o acolhimento da tese absolutória.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

1
¿
O segrego de justiça a que alude o art.
234-B
do
Código Penal
visa à proteção da vítima, o que, no presente caso, não deixará de ocorrer com a publicidade dada ao nome do suposto autor das condutas narradas, como se faz em relação a autores de quaisquer crimes.
¿ (STJ - REsp: 1783617 PA 2018/0321222-2, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Publicação: DJ 27/02/2019)

2
¿
Art. 217
-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (...)¿